Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-73.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001732-73.2015.8.11.0045
Recorrente: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
Recorrido: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
Vistos.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial na decisão id 69659468, determinando “(...) o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios de fls. 242/252 (e-STJ) como entender de direito, prejudicada a análise das demais questões”.
Pois bem.
Tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à Câmara de Origem para que cumpra a determinação contida no id 69659468.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi